Tribunal: STJ
Processo: 0000386-44.2018.8.24.0167
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2356948 - SC (2023/0158631-
8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GUILHERME BRUM DALCIN
ADVOGADO
: MARCELO GONZAGA - SC019878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: LENNON DUTRA VASQUES
ADVOGADOS
: EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982
OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113
INTERES.
: PAULO VITOR AMARAL BECCO
INTERES.
: FABIANA DO VALE SILVA
ADVOGADOS
: GUILHERME SILVA ARAUJO - SC040470
FILLIPI RODRIGUES SANDINI - SC038021
RAFAEL ROXO REINISCH - SC027249
JOSE ANTONIO CECCATO JUNIOR - SC033934
JHONATAN MORAIS BARBOSA - SC057770
INTERES.
: HENRIQUE CARDOSO FURTADO
ADVOGADOS
: ANDRE EDUARDO HEINIG - SC028532
MÁRCIO ESPINOSA MACHADO - RS060579
PEDRO FABIANO AFONSO - SP388207
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, em razão da incidência do enunciado da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça.
2. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial pelos óbices previstos nas Súmulas 7 e 83
do Superior Tribunal de Justiça e nas Súmulas 282, 284 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
3. A parte recorrente alegou ter enfrentado de forma detalhada e técnica todos os óbices
sumulares apontados, pleiteando a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação da
matéria pelo colegiado.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do agravo, por ser manifestamente
incabível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido,
considerando a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada,
conforme exigido pela Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA51438458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/10/2025 19:04:55
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 10f6ea55-1469-4ad9-ab1a-a278c772faeb

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do agravo regimental, conforme disposto na Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça.
7. Meras alegações genéricas sobre os óbices que levaram à inadmissão do recurso especial não
são suficientes para afastar a incidência da Súmula 182 do STJ.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a falta de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada caracteriza violação ao princípio
da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do agravo regimental, conforme disposto na Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR Esp 2.463.052/MG, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05.03.2024; STJ, AgRg no AR Esp 2.513.329
/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02.04.2024; STJ, AgRg no AR Esp
2.428.844/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 06.02.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan Paciornik votaram com a
Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51438458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/10/2025 19:04:55
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 10f6ea55-1469-4ad9-ab1a-a278c772faeb

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2356948 - SC (2023/0158631-
8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GUILHERME BRUM DALCIN
ADVOGADO
: MARCELO GONZAGA - SC019878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: LENNON DUTRA VASQUES
ADVOGADOS
: EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982
OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113
INTERES.
: PAULO VITOR AMARAL BECCO
INTERES.
: FABIANA DO VALE SILVA
ADVOGADOS
: GUILHERME SILVA ARAUJO - SC040470
FILLIPI RODRIGUES SANDINI - SC038021
RAFAEL ROXO REINISCH - SC027249
JOSE ANTONIO CECCATO JUNIOR - SC033934
JHONATAN MORAIS BARBOSA - SC057770
INTERES.
: HENRIQUE CARDOSO FURTADO
ADVOGADOS
: ANDRE EDUARDO HEINIG - SC028532
MÁRCIO ESPINOSA MACHADO - RS060579
PEDRO FABIANO AFONSO - SP388207
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, em razão da incidência do enunciado da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça.
2. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial pelos óbices previstos nas Súmulas 7 e 83
do Superior Tribunal de Justiça e nas Súmulas 282, 284 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
3. A parte recorrente alegou ter enfrentado de forma detalhada e técnica todos os óbices
sumulares apontados, pleiteando a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação da
matéria pelo colegiado.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do agravo, por ser manifestamente
incabível.
Documento eletrônico VDA51438481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/10/2025 19:04:56
Código de Controle do Documento: 6c40f011-36e2-4ea2-badf-94c2859ee568

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido,
considerando a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada,
conforme exigido pela Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do agravo regimental, conforme disposto na Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça.
7. Meras alegações genéricas sobre os óbices que levaram à inadmissão do recurso especial não
são suficientes para afastar a incidência da Súmula 182 do STJ.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a falta de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada caracteriza violação ao princípio
da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do agravo regimental, conforme disposto na Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR Esp 2.463.052/MG, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05.03.2024; STJ, AgRg no AR Esp 2.513.329
/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02.04.2024; STJ, AgRg no AR Esp
2.428.844/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 06.02.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Guilherme Brum Dalcin contra
decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial em razão da
incidência do enunciado de Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ Fl. 5227-
5230).
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial pelos óbice previstos nas
Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça e Súmulas 282, 284 e 356 do Supremo
Tribunal Federal (e-STJ Fl. 4725-4730).
A parte recorrente pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela
apreciação da matéria pelo colegiado. Alega que enfrentou de forma detalhada e técnica
todos os óbices sumulares apontados (e-STJ Fl. 5457-5465).
O Ministério Público manifestou pelo não conhecimento do agravo, por se
manifestamente incabível (e-STJ Fl. 5482-5484).
Documento eletrônico VDA51438481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/10/2025 19:04:56
Código de Controle do Documento: 6c40f011-36e2-4ea2-badf-94c2859ee568

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
Contudo, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos.
O recorrente foi condenado em primeira instância pela prática do crimes de
tráfico de drogas e organização criminosa a uma pena de 8 anos de reclusão e pagamento
de 594 dias-multa. (e-STJ Fl. 2538-2623).
No julgamento da apelação, o recurso do agravante foi parcialmente
conhecido e desprovido, conforme ementa a seguir (e-STJ Fl. 4241-4243):
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE
DROGAS. VENDA DE MATÉRIA-PRIMA, INSUMO OU PRODUTO QUÍMICO
DESTINADO À PREPARAÇÃO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
(ART. 33, CAPUT, ART. 33, § 1.o, INC. I, E ART. 35, CAPUT, TODOS DA LEI N. 11.343
/06). FURTO QUALIFICADO DE ENERGIA ELÉTRICA (ART. 155, § 3.o E § 4.o, INC. II
DO CP) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2.o, CAPUT, DA LEI N. 12.850/13).
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA RECURSO DOS RÉUS E DA ACUSAÇÃO.
PRELIMINARES. ALEGADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO INTEMPESTIVIDADE
DO RECURSO DE JOSÉ CARLOS. INOCORRÊNCIA. RECORRENTE QUE APELOU
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E MANIFESTOU SEU DESEJO DE RECORRER
NO ATO DA INTIMAÇÃO. APELO TEMPESTIVO. PREJUDICIAL AFASTADA.
ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA POR FÁBIO, LAURINEIDE, FABIANA E
GUILHERME. EIVA INEXISTENTE. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS
REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. ADEMAIS, DISCUSSÃO SUPERADA APÓS
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR AFASTADA. ARGUIDA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA PELO RÉU JOSÉ CARLOS EM RAZÃO DE TER
SIDO CONDENADO POR FURTO COM CAPITULAÇÃO DIVERSA DAQUELA
CONTIDA NA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. RÉU QUE SE DEFENDE
DOS FATOS DESCRITOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO DADA. INTELIGÊNCIA DO
ART. 383 DO CPP. PREJUDICIAL RECHAÇADA. REQUERIDA POR HENRIQUE,
FABIANA, FÁBIO E LAURINEIDE A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO
ANTE O COMPARTILHAMENTO DOS DADOS EXTRAÍDOS DO CELULAR DO
CORRÉU JOSÉ CARLOS. INVIABILIDADE. DECISÃO QUE AUTORIZOU A
QUEBRA DE SIGILO E O COMPARTILHAMENTO DOS DADOS DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA PELO JUÍZO A QUO. EIVA AFASTADA. ALEGADA POR
GUILHERME NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DA INVESTIGAÇÃO TER SIDO
REALIZADA PELA POLÍCIA MILITAR. MÁCULA INEXISTENTE. POLICIAL
MILITAR QUE PARTICIPOU APENAS DE PARTE DAS CAMPANAS. ADEMAIS,
ATRIBUIÇÃO QUE NÃO É EXCLUSIVA DA POLÍCIA CIVIL. DEVER DE
GARANTIR A SEGURANÇA PÚBLICA QUE CABE TANTO PARA CIVIL COMO
PARA MILITAR. OBSERVÂNCIA AO ART. 144, CAPUT, E § 5.o DA CF.
PREJUDICIAL REPELIDA. REQUERIDA POR GUILHERME REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA SOB ALEGAÇÃO DE FALTA OU IRREGULARIDADE NO LAUDO
PERICIAL. INVIABILIDADE. LAUDO PERICIAL CONSTANTE NOS AUTOS QUE
ATESTA A QUALIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (MACONHA),
BEM COMO PRESTA TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS ACERCA DAS
PLANTAS DE CANNABIS APREENDIDAS. EIVA RECHAÇADA. ALEGADA
Documento eletrônico VDA51438481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/10/2025 19:04:56
Código de Controle do Documento: 6c40f011-36e2-4ea2-badf-94c2859ee568

LITISPENDÊNCIA PELO RÉU PAULO VITOR. INOCORRÊNCIA. APELANTE QUE
FOI PROCESSADO E CONDENADO NESSE FEITO PELO TRANSPORTE DE MAIS
DE 8KG (OITO QUILOS) DE MACONHA E NO OUTRO PROCEDIMENTO RESTOU
CONDENADO POR TER SIDO FLAGRADO, DENTRO DE SUA RESIDÊNCIA, NA
POSSE DE ENTORPECENTE E ARMA DE FOGO. ATOS DISTINTOS E SEM
CONEXÃO. PREJUDICIAL AFASTADA. REQUERIDA POR JOSÉ CARLOS
ABSOLVIÇÃO
DO
FURTO
QUALIFICADO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DEVIDAMENTE
COMPROVADAS.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
ROBUSTO.
CONDENAÇÃO
MANTIDA. PLEITEADA POR JOSÉ CARLOS DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO
NA MODALIDADE SIMPLES. INVIABILIDADE. FRAUDE SOBEJAMENTE
COMPROVADA. ADEMAIS, EXPERT DA CELESC QUE ATESTOU QUE NÃO SE
TRATAVA DE UM "GATO" QUALQUER, MAS SIM UM DESVIO SUBTERRÂNEO
COM LIGAÇÃO DIRETA MUITO BEM ELABORADO. QUALIFICADORA
COMPROVADA.
DESCLASSIFICAÇÃO
IMPOSSÍVEL.
REQUERIDA
POR
GUILHERME ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE VENDA DE MATÉRIA-PRIMA,
INSUMO E PRODUTO QUÍMICO DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE DROGA (ART.
33, § 1.o, INC. I, DA LEI N. 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS PELAS CONVERSAS EXTRAÍDAS DO CELULAR DO
CORRÉU JOSÉ CARLOS, PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E PELA
CONFISSÃO JUDICIAL DO ACUSADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA REQUERIDA POR TODOS OS RÉUS.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
SOBEJADAMENTE
COMPROVADAS. CONVERSAS E FOTOS EXTRAÍDAS DOS CELULARES
APREENDIDOS E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE COMPROVAM, DE
FORMA ISENTA DE DÚVIDAS, QUE OS RÉUS FORMAVAM UMA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA VOLTADA ESPECIALMENTE PARA A PRÁTICA DO CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS. ELEMENTARES DO TIPO PENAL DEVIDAMENTE
PREENCHIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS REQUERIDA PELOS RÉUS HENRIQUE, PAULO VITOR,
LENNON, DEYVID, FÁBIO E FABIANA. IMPOSSIBILIDADE. FARTO CONJUNTO
PROVATÓRIO
ACERCA
DA
TRAFICÂNCIA
EXERCIDA
PELOS
RÉUS.
ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. REQUERIDA POR FÁBIO E FABIANA ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. RÉUS QUE
ESTAVAM ASSOCIADOS DE FORMA ESTÁVEL, DURADOURA E PERMANENTE
PARA JUNTOS EXERCEREM A MERCANCIA ILÍCITA. FÁBIO QUE HAVIA SIDO
PRESO EM ABRIL DE 2017 NO MATO GROSSO DO SUL TRANSPORTANDO MAIS
DE 7 (SETE) TONELADAS DE MACONHA E MESMO DE DENTRO DO PRESÍDIO
CONTINUOU TRAFICANDO COM O AUXÍLIO DE SUA ESPOSA FABIANA E SEU
NÚCLEO FAMILIAR. CONDENAÇÃO MANTIDA. REQUERIDA PELO ÓRGÃO
MINISTERIAL REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA AFASTADO O
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E QUE SEJA CONDENADO GUILHERME PELO
CRIME DE VENDA DE MAQUINÁRIOS PARA PREPARAÇÃO DE DROGA (ART. 34
DA LEI N. 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE COM UMA SÓ CONDUTA
VIOLOU OS DOIS TIPOS PENAIS (ART. 33, § 1.o, INC. I E ART. 34, AMBOS DA LEI
DE DROGAS). VENDA DE INSUMOS E MAQUINÁRIOS REALIZADAS NO MESMO
CONTEXTO. AUSÊNCIA DE CONDUTAS AUTÔNOMAS E DESÍGNIOS DISTINTOS.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO CORRETAMENTE APLICADO PELO JUÍZO A QUO.
SENTENÇA MANTIDA. PLEITEADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONDENAÇÃO
DE GUILHERME PELO CRIME DE COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE DO
TRÁFICO (ART. 37 DA LEI N. 11.343/06). INVIABILIDADE. RÉU CONDENADO
PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INFORMAÇÕES PRESTADAS
PELO
CONDENADO
QUE
NÃO
ERAM
EVENTUAIS.
AUSÊNCIA
DE
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA NORMA DO ART. 37 DA
Documento eletrônico VDA51438481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/10/2025 19:04:56
Código de Controle do Documento: 6c40f011-36e2-4ea2-badf-94c2859ee568

LEI DE DROGAS. A norma incriminadora do art. 37 da Lei no 11.343/2006 tem como
destinatário o agente que colabora como informante com grupo (concurso eventual de
pessoas), organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.694/2012) ou associação (art. 35 da Lei
no 11/343/2006), desde que não tenha ele qualquer envolvimento ou relação com as
atividades daquele grupo, organização criminosa ou associação para as quais atua como
informante. [...] (HC 224.849/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA
TURMA, julgado em
, D Je
- destaquei). REQUERIDA POR
11/06/2013
19/06/2013
LENNON A FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NO
MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA CORRETAMENTE EXASPERADA EM
1/6 EM OBSERVÂNCIA AO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. RECORRENTE
RESPONVÁVEL PELA VENDA DE 10KG DE MACONHA AO CORRÉU JOSÉ
CARLOS. INCRMENTO MANTIDO. PLEITEADO POR GUILHERME QUE A PENA-
BASE DO CRIME DE VENDA DE INSUMOS E PRODUTOS DESTINADOS À
PREPARAÇÃO DE DROGAS SEJA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.
JUÍZO A QUO QUE ANALISANDO AS PECULIARIDADES DO CASO,
CORRETAMENTE CONSIDEROU QUE A CULPABILIDADE DO RÉU MERECIA
SER EXACERBADA EM 1/6. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PEDIDO NEGADO. REQUERIDA PELOS RÉUS
LENNON E PAULO VITOR A FIXAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
CONSTANTE NO ART. 33, § 4.o DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA
CONCESSÃO DA BENESSE. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO
REQUERIDA POR LENNON, DEYVID E GUILHERME. PRETENSÃO DE LENNON
QUE ENCONTRA ÓBICE LEGAL NO ART. 33, § 2.o, "A", DO CP. QUANTO AOS
RÉUS DEYVID E GUILHERME, AINDA QUE A REPRIMENDA IMPOSTA EM 8
(OITO) ANOS, EM TESE, AUTORIZE O RESGATE DA PENA EM REGIME
SEMIABERTO, AS PECULIARIDADES DO CASO, O FATO DE INTEGRAREM
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE MOVIMENTAVA VULTUOSAS QUANTIDADES
DE ENTORPECENTES E DE GUILHERME OSTENTAR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
DESFAVORÁVEL EVIDENCIAM QUE A ALTERAÇÃO PARA REGIME MAIS
BRANDO NÃO SE MOSTRA RECOMENDÁVEL. PEDIDOS NEGADOS. REQUERIDA
POR GUILHERME A MANUNTENÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. RECLAMO NÃO CONHECIDO NO PONTO. BENESSE JÁ
CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO E AUSENTE NO FEITO IMPUGNAÇÃO ACERCA
DE TAL BENESSE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL EVIDENCIADA.
PRETENDIDA POR GUILHERME A RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS.
IMPOSSIBILIDADE. ESMURRUGADORES, APARELHO DE EMBALAR, KIT
REAGENTE, BIQUEIRAS, E DEMAIS OBJETOS DIVERSOS QUE TIVERAM SUA
DESTRUIÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. PEDIDO NEGADO. RECURSO
DE GUILHERME PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. DEMAIS
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A decisão do Tribunal a quo não conheceu do recurso especial em razão da
existência de vários óbices sumulares, tanto deste Tribunal Superior quanto do Supremo
Tribunal Federal.
O agravante não apresentou fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a
decisão impugnada, o que, por certo, inviabiliza o conhecimento da insurgência. Nas
razões recursais, embora o agravante tenha indicado os referidos óbices processuais, não
Documento eletrônico VDA51438481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/10/2025 19:04:56
Código de Controle do Documento: 6c40f011-36e2-4ea2-badf-94c2859ee568

se desincumbiu, por outro lado, de demonstrar por quais razões não deveriam incidir, isto
é, o porquê que devem ser afastados no caso dos autos.
A hipótese atrai, a toda evidência, a incidência da Súmula no 182 do Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual é inviável o conhecimento do agravo que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
É assente nesta Corte que "não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu
conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia" (AgRg no AR Esp n. 2.463.052
/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
5/3/2024
D Je de
).
8/3/2024
No mesmo sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
BURLA À INADMISSÃO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO. 1. A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial interposto pelo recorrente, apontando o óbice da Súmula 182 do STJ. 2. Não
obstante, neste agravo regimental, a parte agravante limita-se a afirmar, de modo genérico,
que impugnou todos os fundamentos da decisão de admissibilidade, deixando, novamente,
de atacar os fundamentos da decisão agravada. 3. Não é viável o pleito para concessão de
habeas corpus de ofício como tentativa de burla aos requisitos do recurso próprio. Afinal, a
concessão da ordem parte da iniciativa do próprio órgão julgador, quando este detecta
ilegalidade flagrante, nos termos do art. 654, § 2o, do CPP, o que é o caso. 4. Agravo
regimental não conhecido. (AgRg no AR Esp n. 2.513.329/MS, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.).
2/4/2024
10/4/2024

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRABANDO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182, STJ. I - A ausência
de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada
inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sendo
insuficientes as assertivas de que todos os requisitos de admissibilidade foram preenchidos
ou a mera reiteração da controvérsia. Incidência da Súmula n. 182, STJ. II - In casu, o
agravante não enfrentou adequadamente a tese que levou ao não conhecimento do agravo
em recurso especial, tendo se limitado à mera reiteração do mérito da controvérsia. Agravo
regimental não conhecido. (AgRg no AR Esp n. 2.428.844/MG, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/2/2024
15/2/2024

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA51438481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/10/2025 19:04:56
Código de Controle do Documento: 6c40f011-36e2-4ea2-badf-94c2859ee568

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2023/0158631-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.356.948 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003864420188240167 10107751720228260348 3864420188240167
40065524020188240000 40208235420188240000 40296825920188240000
40337046320188240000 40355995920188240000 50047837520228240020
5004783752022824002010107751720228260348
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LENNON DUTRA VASQUES
ADVOGADOS
: EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982
OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113
AGRAVANTE
: GUILHERME BRUM DALCIN
ADVOGADO
: MARCELO GONZAGA - SC019878
AGRAVANTE
: PAULO VITOR AMARAL BECCO
AGRAVANTE
: FABIANA DO VALE SILVA
ADVOGADOS
: GUILHERME SILVA ARAUJO - SC040470
FILLIPI RODRIGUES SANDINI - SC038021
RAFAEL ROXO REINISCH - SC027249
JOSE ANTONIO CECCATO JUNIOR - SC033934
JHONATAN MORAIS BARBOSA - SC057770
AGRAVANTE
: HENRIQUE CARDOSO FURTADO
ADVOGADOS
: ANDRE EDUARDO HEINIG - SC028532
MÁRCIO ESPINOSA MACHADO - RS060579
PEDRO FABIANO AFONSO - SP388207
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: LAURINEIDE LOPES DO VALE SILVA
CORRÉU
: FABIO ROGERIO NASCIMENTO NOBRE
CORRÉU
: JOSÉ CARLOS DE LIMA
CORRÉU
: DEYVID GHIZZONI ABEL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GUILHERME BRUM DALCIN
ADVOGADO
: MARCELO GONZAGA - SC019878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: LENNON DUTRA VASQUES
ADVOGADOS
: EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982
OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113
C5422125152904=560845@
2023/0158631-8 - AREsp 2356948 Petição : 2025/0017367-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51412038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 17:17:57
Código de Controle do Documento: 749C1575-0F76-423E-92C2-2DBA475AC92C

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2023/0158631-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.356.948 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
INTERES.
: PAULO VITOR AMARAL BECCO
INTERES.
: FABIANA DO VALE SILVA
ADVOGADOS
: GUILHERME SILVA ARAUJO - SC040470
FILLIPI RODRIGUES SANDINI - SC038021
RAFAEL ROXO REINISCH - SC027249
JOSE ANTONIO CECCATO JUNIOR - SC033934
JHONATAN MORAIS BARBOSA - SC057770
INTERES.
: HENRIQUE CARDOSO FURTADO
ADVOGADOS
: ANDRE EDUARDO HEINIG - SC028532
MÁRCIO ESPINOSA MACHADO - RS060579
PEDRO FABIANO AFONSO - SP388207
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan Paciornik votaram com
a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C5422125152904=560845@
2023/0158631-8 - AREsp 2356948 Petição : 2025/0017367-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51412038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 17:17:57
Código de Controle do Documento: 749C1575-0F76-423E-92C2-2DBA475AC92C